Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de incompetência suscitada pelos apelados/réus nas contrarrazões de ID 37633716. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora